Tribunal: TJBA
Processo: 8057160-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057160-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO RODRIGUES REIS FILHO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SERGIO SILVAN RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. BEM VINCULADO A FINANCIAMENTO HABITACIONAL. NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO OPONÍVEL AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse, determinando a desocupação de imóvel no prazo de sessenta dias, sob pena de desocupação forçada.

2. Agravante alega exercer posse sobre o imóvel há mais de trinta anos, inicialmente com seu genitor, suposto financiador do bem junto ao BANEB, sustentando direito à usucapião, direito de retenção por benfeitorias e ausência de notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de posse antiga autoriza a suspensão da imissão na posse deferida judicialmente; (ii) saber se o imóvel vinculado a financiamento habitacional pode ser objeto de usucapião; e (iii) saber se a ausência de notificação extrajudicial e a existência de benfeitorias impedem a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve ofensa ao contraditório (CPC, art. 10), pois o juízo de origem analisou o pedido liminar após manifestação das partes.

4. A posse alegada pelo Agravante não possui título apto a gerar proteção possessória em face do atual proprietário, que adquiriu o bem do credor hipotecário, na condição de terceiro de boa-fé.

5. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação possui natureza pública, sendo insuscetível de usucapião, conforme jurisprudência consolidada.

6. A ausência de notificação extrajudicial não constitui impedimento à concessão da liminar em ação de imissão na posse.

7. O direito de retenção por benfeitorias deve ser buscado em ação própria, não podendo obstar a posse do adquirente regular do imóvel.

8. Inexistência de verossimilhança do direito alegado e de perigo de dano a justificar a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8057160-55.2025.8.05.0000, em que é agravante,
EDVALDO RODRIGUES REIS FILHO
, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e agravado,
SERGIO SILVAN RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.